Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS PACIENTES. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva dos pacientes em habeas corpus anterior recentemente julgado e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar dos pacientes, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação dos pacientes e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração.